Tribunal: STF
Processo: ARE 1445883
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. FISCAL DE OBRAS E POSTURAS. MUNICÍPIO DE FRANCA/SP. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339, 660 E 784. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTIGOS 1º A 8º DA LEI COMPLEMENTAR 291/2017 DO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONCURSO PÚBLICO. Formação de cadastro de reserva para o emprego público de Fiscal de Obras e Posturas do Município de Franca. Autores classificados na primeira e segunda colocação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova testemunhal que, em concreto, nada auxiliaria no deslinde do feito. Candidatos que pretendem ser nomeados e empossados, bem como receber indenização pelos danos morais que afirmam ter experimentado. Inviabilidade. Hipótese em que não foi realizado concurso público para preenchimento de número delimitado de vagas, mas apenas para a formação de cadastro de reserva. Classificação que gera apenas expectativa de direito à nomeação. Entendimento consolidado no STF (Tema nº 784 de repercussão geral). Precedentes. Lei Complementar Municipal nº 291/2017 que instituiu gratificação de produtividade aos fiscais sanitários que permanece hígida. Presunção de constitucionalidade e legalidade da norma não afastada. Decisão mantida. Remessa necessária não conhecida. Inexistência de qualquer das hipóteses legais de cabimento (CPC, art. 496). Recurso de apelação conhecido e não provido.” (Doc. 14, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Flávio Henrique Alves e Vitor Gabriel Silva apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos artigos 5º, inciso LV, e 37, caput e inciso II, da Constituição da República, bem como afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal federal no julgamento do RE 837.311 - Tema 784 da Repercussão Geral. Sustentam, em síntese, “a ocorrência de cerceamento de defesa e contraditório dos Recorrentes, mediante o indeferimento da produção de prova testemunhal para comprovação de ausência de convocação para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, em virtude de perseguição político-ideológica da Administração Pública Municipal”, bem como a inconstitucionalidade da sua preterição, em razão da transposição de atribuições do cargo de Fiscal de Obras e Posturas para o cargo de Fiscal Sanitário (Doc. 18, p. 5-11). Alegam que “as atribuições dos cargos para os quais prestaram Concurso Público, de FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, ainda durante o prazo de validade do certame, foram objeto de transposição para o cargo de Fiscal Sanitário, com incremento remuneratório destes, em nítido prejuízo aos Recorrentes, haja vista que as atribuições para os quais prestaram Concurso Público foram direcionadas para outro cargo, em violação nítida da Súmula Vinculante nº 43/STF” (Doc. 18, p. 11-12). Salientam que “houve provimento derivado por transposição, haja vista que a Lei Complementar Municipal nº 291/2017, ao alterar o conjunto de atribuições do cargo, ainda que não declaradamente, criou novo cargo de Fiscal Sanitário, em evidente burla ao concurso público, exigido pela Constituição Federal e Estadual” (Doc. 18, p. 16). Ressaltam, ainda, que o acórdão recorrido violou os princípios da legalidade, eficiência e impessoalidade (Doc. 18, p. 19). Discorrem que “a par de existirem 04 (quatro) vagas para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, a Administração efetivamente deixou escoar in albis o prazo de validade do certame, para nomear candidatos de concursos supervenientes; tendo encontrado alternativa paliativa, ineficiente e inconstitucional para o problema da fiscalização do comércio de ambulantes” (Doc. 18, p. 23). Pedem que “seja declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Complementar Municipal nº 291, de 12 de dezembro de 2017, do Município de Franca/SP, por seu artigo 1º e, por arrastamento, de seus artigos 2º a 8º” (Doc. 18, p. 23). Requerem, ao final, o provimento do recurso para “a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa e contraditório, ANULANDO-SE o processo desde a sentença, com determinação de abertura da fase instrutória para oitiva de testemunhas sobre a alegada perseguição político-ideológica; b) no mérito, caso superada a preliminar, condenar a Recorrida Fazenda Pública do Município de Franca em obrigação de fazer consistente em nomear, convocar, dar posse e possibilitar o exercício, pelos Recorrentes, no cargo público de Fiscal de Obras e Posturas, reconhecendo seu direito público subjetivo ante ao comportamento tácito da Administração Pública que deixou escoar o prazo de validade do concurso sem nomeação, ainda que todo o trâmite para tanto tenha sido feito, tudo sob pena de multa diária no importe de 1/30 (um trinta avos) do valor da remuneração bruta para o cargo; c) fixar o valor dos honorários de sucumbência”(Doc. 18, p. 31-32).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660 e 784 da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c ação de indenização por danos morais ajuizada pela parte ora recorrente contra o Município de Franca/SP, objetivando compelir o referido ente público à convocação, nomeação e posse daqueles, no cargo de Fiscal de Obras e Posturas, da Prefeitura de Franca.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim,não conheço do agravo nesse ponto específico (Temas 339, 660 e 784 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, na análise do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/08/2011, Tema 424 da Repercussão Geral, conforme se pode destacar da ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Destaquei)



    No mesmo sentido, confira-se, ainda: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.920-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Demais disso, quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar 291/2017 do Município de Franca, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “No caso, contrariamente ao que afirmam os recorrentes, já constava entre as funções dos agentes de fiscalização sanitária previstas na Lei Complementar Municipal nº 22/99 a fiscalização do comércio ambulante no Município (cf. fls. 259/272), de modo que a instituição da gratificação de produtividade, com modificação da referência de rendimentos e melhor detalhamento das atividades exercidas pelos aludidos empregados públicos promovida pela LCM nº 291/17, em seu Anexo I (fls. 284), em nada se confunde com o ilegal provimento derivado de cargo público, decorrente da suposta ‘alteração do título e das atribuições do cargo’.” (Doc. 14, p. 11, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 22/1999 e 291/2017 do Município de Franca), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Assevere-se, também, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada. Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar as lições de Roberto Rosas sobre as Súmulas 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (...)



    Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 140)



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O,com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente